Tribunal: TJPA
Processo: 0022733-03.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022733-03.2013.8.14.0401

APELANTE: ALAN HENRIQUE LAMEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ/STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

II. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN HENRIQUE LAMEIRA DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões (
ID. 9099798)
a defesa requereu que na dosimetria da pena haja a redução aquém do mínimo legal, na 2ª fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, respeitando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo (ID. 9099802).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 9262011).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça vestibular que, no dia 13 de outubro de 2013, por volta das 10h, a vítima, LUCIANO CARVALHO DA SILVA, conduzia sua motocicleta HONDA/CC 150, com destino à Loja Canto Variedades, localizada na Avenida José Honório com Travessa Caripunas, bairro Jurunas, ocasião em que foi abordado pelo denunciado ALAN HENRIQUE LAMEIRA DE OLVEIRA que, mediante ameaça exercida por meio de uma arma de fogo calibre 38, determinar à vítima que deitasse no chão e subtraiu sua motocicleta bem como um aparelho celular”.

Diante disso, o Ministério Público denunciou ALAN HENRIQUE LAMEIRA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 157, §2º-A, I, do CP.

É a síntese dos fatos.

Em suas razões (ID. 9099798) a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para que na segunda fase, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, podendo a pena-base ser reduzida para abaixo do mínimo legal.

No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste.

Vejamos:

Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III “d” do CP, qual seja, a confissão do réu. Todavia, por óbice do entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda a aplicabilidade da atenuante em apreço, uma vez que a pena figuraria abaixo do patamar mínimo, considerando-se a reprimenda em abstrato prevista para o delito em debate. Uma vez que a incidência da circunstância atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Com isso, a vista da Súmula 231 do STJ, a confissão seria tida por irrelevante para fins de individualização da pena.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento

ao apelo, nos termos do voto.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023